Tribunal: TJDFT
Processo: 0701699-98.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. TESE NÃO ACOLHIDA. REEXAME. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Não há contradição, tendo em vista que prevaleceu no julgamento do recurso o entendimento claramente exarado de que a pretensão prescrita, embora não faça desaparecer a obrigação, fulmina a pretensão de cobrança judicial ou extrajudicial.

3. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.

4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.